Tribunal: STF
Processo: ARE 918786
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ação anulatória de negócio jurídico. Legitimidade. Prequestionamento. Ausência. Violação do art. 5º, LV, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inviável o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais nele suscitados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    3. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral. 



    4. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    5. Agravo regimental não provido.